Tribunal: TJDFT
Processo: 0702373-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702373-05.2021.8.07.0018 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, RECORRIDO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, DISTRITO FEDERAL, VILMAR NUNES DA SILVA CANGERANA, ALEF NUNES DOS SANTOS, WILDESON NUNES DA SILVA CANGERANA, TAINA NUNES DOS REIS, RAIMUNDA NUNES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. SOLIDARIEDADE. OMISSÃO ILÍCITA. VIOLAÇÃO A DIREITO DOS USUÁRIOS DE VIAS TERRESTRES. II - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. QUESTÕES RELACIONADAS ÀS CONDIÇÕES DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO-OBRIGACIONAL DE PLANO NÃO EVIDENCIADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. III - AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO EM VIA PÚBLICA. OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS EM ÁREA ADJACENTE. MOTOCICLISTA. CHOQUE. OBSTÁCULO DEIXADO EM VIA PÚBLICA COM FALHA NO FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. MORTE DA VÍTIMA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL E DA CONCESSIONÁRIA NEOENERGIA. ART. 942 E PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. OMISSÃO ILÍCITA CONCORRENTE. INOBSERVÂNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL QUE DEU CAUSA AO EVENTO DANOSO. NOVACAP. EMPRÉSTIMO DE MAQUINÁRIO AO DISTRITO FEDERAL. CONDUTA QUE NÃO ENSEJA RESPONSABILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. TEORIA DO DANO DIRETO E IMEDIATO. IV - DANO MORAL. REFLEXO EVIDENCIADO EM RELAÇÃO A FILHOS E ENTEADOS DA VÍTIMA. VÍNCULO AFETIVO NÃO DESCARACTERIZADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO EM RELAÇÕES PARENTAIS POR AFINIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGADA EXISTÊNCIA DE AFETO NÃO DESAUTORIZADA. DIREITO RECONHECIDO AOS ENTEADOS DE SEREM INDENIZADOS PELA MORTE DO PADRASTRO. V - DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. EQUACIONAMENTO DEVIDAMENTE REALIZADO PELO JULGADOR MONOCRÁTICO. COMPANHEIRA E FILHA. DIREITO A PENSIONAMENTO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. VI - RECURSO DOS AUTORES, DO DISTRITO FEDERAL E DA NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DA NOVACAP - COMPANHIA URBANIZADORA NOVA CAPITAL DO BRASIL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva. Há pertinência subjetiva na demanda indenizatória ajuizada em desfavor do Distrito Federal, da NOVACAP e da Neoenergia pela família de motociclista que, transitando em via pública no período noturno, faleceu após colidir com um monte de terra/cascalhos deixado em trecho da faixa de rolamente sem regular iluminação pública, local adjacente a área em que a Administração Regional do Park Way realizava obra pública. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Preliminar de ilegitimidade ativa dos enteados da vítima. Não demonstrando os réus a inexistência de vínculo afetivo no estado familiar de padrastrio que mantinha a vítima, como padrastro, e seus enteados, válida se afigura a presunção de veracidade da alegação inicial de que havia afeto entre eles. Relação parental por afinidade que, tendo o elemento do afeto como vínculo, legitima os enteados a figurarem no polo ativo da presenta ação indenizatória por morte do padrastro em acidente automobilístico. Indenização postulada a título de dano moral por ricochete validamente fundada em íntima ligação com a vítima direta do ato lesivo. Inexistência de vínculo jurídico-obrigacional de plano não descaracterizado para o caso concreto. Preliminar rejeitada. 3. A Constituição Federal, no art. 37, § 6o, atribui responsabilidade civil ao Estado em virtude de danos causados por seus agentes a terceiros. Tratando de conduta omissiva, os elementos configuradores correspondem ao (a) o dever jurídico de agir para evitar o dano, (b) a ocorrência de dano, (c) o estabelecimento de nexo normativo entre a inércia administrativa por omissão na prestação de serviço público essencial e o dano e (d) a ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público. 4. Os apelantes Distrito Federal e Neoenergia, ao descumprirem o dever de cautela que lhes é exigível em seus respectivos campos de competência, igualmente concorreram para que ocorresse o acidente automobilístico que vitimou de morte o motociclista que colidiu com obstáculo indevidamente deixado pela Administração na via pública mal iluminada em que transitava no período noturno. Desatendeu o Distrito Federal à obrigação de se abster de criar obstáculos ao abandonar um monte de areia/cascalho em via pública, além do que falhou ao deixar de sinalizar o local onde obras públicas eram realizadas. A Neoenergia deixou de atender à obrigação de manter em regular funcionamento a iluminação pública existente no local do acidente, o que é indispensável à segurança viária no período noturno. Responsabilidade solidaria configurada. Inteligência do art. 942 e parágrafo único do Código Civil brasileiro 5. O só fato de ter a NOVACAP realizado o empréstimo de maquinário ao Distrito Federal - Administração Regional do Park Way - para a execução de obras públicas nas adjacências do local em que ocorreu o sinistro não autoriza sua responsabilização civil. Nexo de causalidade não evidenciado entre seu proceder e o evento danoso. Concorrência direta e imediata para a causação do dano não demonstrada. 6. Dano moral indireto ou por ricochete é aquele que atinge a pessoa de forma reflexa, como nos casos de morte de uma pessoa da família (art. 948, caput, do CC), lesão à personalidade do morto (art. 12, parágrafo único, do CC) e perda de uma coisa de estima, como um animal de estimação (art. 952 do CC). 3.1. O acidente fatal que causou a morte do padrasto, diante da ausência de prova de que inexistente entre ele e seus enteados estado familiar de padrastio em que presente o elemento do afeto como vínculo, configura o dever de indenizar dos causadores do ato lesivo, por dano reflexo ou por ricochete, aos familiares e pessoas intimamente ligadas à vítima direta do ato ilícito, a exemplo de seus enteados. Relação parental de afinidade com vínculo afetivo alegado pelos autores e validamente presumido diante da ausência de provas contrárias que a possam desautorizar. 7. A fixação do quantum é guiada por parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, que, devidamente considerados, atendem às funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e prevenir a repetição do ato lesivo, tanto em relação ao causador, quanto à coletividade. Balizas devidamente consideradas na sentença recorrida. 8. Cabível a condenação dos réus ao pagamento de pensão à companheira e filha menor da vítima do acidente. Inteligência do art. 948 do Código Civil e do entendimento jurisprudencial afirmativo de que em se tratando de responsabilidade civil por morte de vítima de família de baixa renda, é presumida a dependência econômica entre os entes familiares. 7. Preliminares rejeitadas. Recurso dos autores, do Distrito Federal e da Neoenergia Distribuição Brasília S.A. conhecidos e desprovidos. Recurso da NOVACAP - Companhia Urbanizadora Nova Capital do Brasil conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 937 e 942, ambos do CPC, sustentando cerceamento de defesa, diante do indeferimento do pedido de sustentação oral; c) artigos 338 e 339, ambos do CPC, afirmando a ilegitimidade passiva da Neoenergia Distribuição Brasília S.A., devendo ser excluída sua responsabilidade por qualquer incidente objeto dos presentes autos. Defende a necessidade de inclusão da CEB Iluminação Pública e Serviços S.A. no polo passivo da demanda. Em sede de recurso extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, suscitando cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado João Loyo de Meira Lins, OAB/PE 21.415. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.317.061/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 338, 339, 937 e 942, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028